Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA CUNHA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada em face de BANCO PAN S.A e TOO SEGUROS S.A., indeferiu a inversão do ônus da prova. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na vigência do CPC/1973, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento de sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. Conforme o magistério da doutrina: “O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei. Surge aí uma indagação: Caso a decisão cause lesão grave e de difícil reparação e não esteja no rol de cabimento do agravo de instrumento, é possível a impetração de Mandado de Segurança? Havendo relevância e urgência, tornando necessária e primordial a revisão pelo tribunal e não havendo como se aguardar a análise do recurso de apelação pelo tribunal (v.g. decisão que indefere a alegação de incompetência relativa) ou, ainda, quando a decisão tornar impossível a interposição da apelação (v.g.. decisão que inadmite os embargos de declaração mercê de sua intempestividade), surgiria ao menos numa primeira análise, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento.” [Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, RT, pág. 2.251.] De acordo com o diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento; in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). No caso em apreço, trata-se de decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e, portanto, de pronunciamento judicial que não está sujeito a impugnação imediata. A interpretação conjunta dos artigos 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC. Para o Superior Tribunal DE Justiça “é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica”. (Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). Grifou-se. A decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus), ou seja, a que defere a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, constam de rol taxativo que não admite interpretação ampliativa. 2. Embora insista a parte agravante no prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão pois poderá ser suscitada em preliminar de Apelação, conforme expressamente prevê o §1o do art. 1009 do CPC. 3. Se não houve a inversão do ônus da prova, não há como conhecer do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que o art. 1.015, XI, do CPC trata apenas das decisões que mudam o ônus probatório. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1307673, 07274259120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE SEGURO DE VIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES ANTECEDENTEMENTE LÓGICAS AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUE PODE IMPEDIR OU CONDICIONAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE PODE DIRECIONAR O JULGAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO E DA APELAÇÃO. ART. 946, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO NAS DEMAIS MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO E QUE ABRANGE A DECISÃO QUE ACOLHE OU QUE REJEITA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO OU DA DECADÊNCIA. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL PLAUSÍVEL, TANTO QUE ACOLHIDA NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO, ADEMAIS, QUE ERA ÚNICO MEIO DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 30/11/2014. Recurso especial interposto em 13/05/2019 e atribuído à Relatora em 12/08/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de mérito que foi objeto de apelação; (ii) se eventualmente superada a preliminar, se a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova por se tratar de relação de consumo e a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento; (iii) se a multa por agravo interno manifestamente inadmissível era aplicável na hipótese. 3- (...) 4- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, XI, do CPC/15, deve ser interpretada conjuntamente com o art. 373, §1o, do mesmo Código, que contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral: a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, sendo ambas impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. Precedente. 5- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos. Precedentes. 6- (...). 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator